Tribunal: TJES
Processo: 5002998-24.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002998-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WEIDER SUELA DRAGO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DURANTE O PERÍODO SEM INTERNET MÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese do autor

A autora ajuizou a presente ação indenizatória, objetivando a indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação dos serviços da ré, que interrompeu seu fornecimento de internet móvel de forma indevida, haja vista estar em dia com o pagamento do pacote contratado
.
Informou que ficou sem internet móvel desde o fim de novembro de 2023. Aduziu que mesmo entrando em contato com a requerida por diversas vezes, na tentativa de resolução, até mesmo por meio de reclamação no PROCON, nunca obteve êxito.

O autor, ora recorrido, apresentou tempestivamente as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso do querido.

Tese da ré

Em sede recursal, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requereu a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de provas e verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos ao Recorrido. Logo, ante a ausência de nexo causal, aduziu que inexiste o dever de restituição. Também aduziu que inexistiu defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano ao recorrido, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“ Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto , resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID. 39909510;

b)
CONDENAR
a parte ré a proceder com a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às suas faturas dos meses de dezembro 2023 a fevereiro de 2024, totalizando o montante de R$ 1.021,14 (Um mil e vinte e um reais e quatorze centavos)
de forma simples
, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Pelo exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. "

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem material e imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de internet móvel, fato que deixou o recorrido impedido de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, conforme documentos juntados. O consumidor também apresentou neste procedimento as faturas devidamente pagas, eis que ausente impugnação.

Vejo que a falha na prestação dos serviços se comprova, ainda, pelos inúmeros protocolos apresentados pelo autor à inicial, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet móvel ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel. A recorrente juntou aos autos apenas telas sistêmicas indicando o pleno funcionamento do serviço, todavia, deixou de apresentar até mesmo as informações sobre o procedimento adotado diante das reclamações do autor, registradas nos protocolos à inicial.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco do consumidor, como pretende em sede recursal.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrida, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Acerca dos danos materiais, entendo ser devida a restituição à parte autora dos valores pagos pelas faturas, haja vista que realizou as referidas quitações sem, contudo, ter a contraprestação devida pela parte ré e contratada pela parte autora.

Deste modo, deverão ser restituídos os valores pagos pelas faturas de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, em razão da falha na prestação dos serviços, compondo, portanto, o montante de R$ 1.021,14 (Um mil e vinte e um reais e quatorze centavos).

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ou redução em razão do seu cumprimento.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual. No mais, relego a fase de cumprimento de sentença a constatação do cumprimento ou não da obrigação de fazer determinada. Registra-se petição da recorrente informando o cumprimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)